Tribunal: TJES
Processo: 5001702-59.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001702-59.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX VELOZO COELHO e outros
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE TARIFA BANCÁRIA. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS, DEFERINDO A RESTITUIÇÃO SIMPLES DO EXCEDENTE A MÉDIA DE MERCADO DA TARIFA DE CADASTRO(R$210,27), EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES PÁTRIOS, NOTADAMENTE EM SEDE DOS IRDR’S ORIUNDOS DO STJ DECORRENTES DO JULGAMENTO DOS REsp 1.251.331/RS, REsp 1.578.553/SP, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO MOVIDO PELA PARTE RECORRIDA VISANDO REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. PRELIMINAR REJEITADA CONFORME POSICIONAMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DA 5ª TRES NO SENTIDO DE QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PERDA DO INTERESSE DE AGIR EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. BALIZA PARA A REVISÃO DA CLÁUSULA DERIVA DE EVENTUAL DECURSO DE LAPSO PRESCRICIONAL INOCORRENTE NO CASO. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PARA FINS DE SER DETERMINADA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR RELATIVO A TARIFA DE CADASTRO E ARBITRADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE/REQUERIDO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
PRO RATA
, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$800,00 (OITOCENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE/REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
PRO RATA
, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$800,00 (OITOCENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.